Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A juntada dos documentos elencados no despacho inicial – CRV, DUT ou ATPV – é imprescindível para verificar a pertinência subjetiva da parte ré na demanda. Assim, a inércia do autor em sanear o defeito da petição inicial é obstáculo ao julgamento do mérito, considerando que o veículo objeto da busca e apreensão está em nome de terceiro estranho à relação processual.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.
3. Não acatada a determinação de emenda da petição inicial, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.